Tribunal: STF
Processo: RHC 235507
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de agravo regimental do Superior Tribunal de Justiça no HC 859.458/AL, assim ementado:



“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. NULIDADE DA CONDENAÇÃO. PROVA ILÍCITA. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO CABE REVISÃO CRIMINAL PARA APLICAR NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL A AÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



- A defesa ajuizou revisão criminal, veiculando a alegação seguinte: "[...] ilegalidade na prisão do requerente, haja vista a ausência de investigação prévia ou fundada suspeita para justificar a busca pessoal." (fl. 302). 



- A Corte local julgou improcedente a revisão criminal, mas, em verdade, não se pronunciou sobre o mérito da tese aventada pela defesa, considerando que "apreciar o caso à luz dos atuais posicionamentos da Corte Superior significa admitir a retroatividade de entendimento jurisprudencial benéfico, o que não tem amparo na doutrina, legislação ou posicionamento dos Tribunais pátrios" (fl. 303). 



- Como não houve manifestação dos julgadores da origem acerca da matéria impugnada na impetração, não pode o tema ser decidido por este Superior Tribunal de Justiça, incorrendo em indevida supressão de instância. 



- Na hipótese, o não enfrentamento do mérito da revisão criminal, não configura negativa de prestação jurisdicional, pois não é cabível a revisão criminal para a aplicação de entendimento jurisprudencial que não prevalecia à época em que proferida a condenação. 



- Agravo regimental desprovido.”(eDOC 29, p. 1, grifos no original)



    A Defensoria Pública narra (eDOC 3) que o recorrente foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Diante da improcedência da revisão criminal proposta, foi impetrado o writ de cujo agravo regimental ora se recorre. (p. 1)



    No presente recurso, a defesa sustenta que o constrangimento ilegal mencionado no recurso anterior foi expressamente, solicitado ao Tribunal impetrado, que deliberadamente recusou-se a examinar o tema. (p. 3)



    Afirma que, em simples omissão do acórdão, o Tribunal de origem expressou claramente que o constrangimento ilegal ventilado não poderia ser examinado.



    Argumenta que a condenação do paciente foi lastreada apenas em evidências coletadas de uma busca pessoal sem justa causa. (p. 4)



    Nesta Corte, a parte aduz que “de acordo com o art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, a realização de busca pessoal requer a presença de fundada suspeita (justa causa) de que alguém oculte consigo instrumento ou produto de crime. Nesse contexto, a fundada suspeita deve resultar de circunstâncias concretas do caso, não podendo ser baseada em parâmetros unicamente subjetivos”. (p. 9)



    Alega que a tentativa de fuga não justifica a revista pessoal do suspeito. (p. 10)



    Sustenta ser cabível a revisão criminal para aplicação retroativa de novo entendimento jurisprudencial. Ressalta, inclusive, que a revisão criminal ajuizada na origem preenche os requisitos legais para ser apreciada. (p. 15)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja declarado a ilicitude das provas que deram suporte ao decreto condenatório, absolvendo o paciente da acusação. 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 62)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Ademais, na hipótese, o não enfrentamento do mérito da revisão criminal, não configura negativa de prestação jurisdicional, pois não é cabível a revisão criminal para a aplicação de entendimento jurisprudencial que não prevalecia à época em que proferida a condenação. 



    No mesmo sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA MOTIVAÇÃO DA DECISÃO ORAIMPUGNADA. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DOS ARTS. 1.021, § 1.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E 259, § 2.º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO VISUALIZADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    [...] 



    5. Novo entendimento jurisprudencial, firmado após o trânsito em julgado da condenação, ainda que mais benéfico ao Réu, não autoriza, por si só, a revisão do édito condenatório. Precedentes. 



    [...] 



    7. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC n. 835.010/SC, Rel. Min. LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)



    (...)



AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PROFERIDA HÁ MAIS DE TRÊS DÉCADAS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA COM A APLICAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA ATUAL. INEXISTÊNCIA DE NOVAS PROVAS OU CIRCUNSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. APLICAÇÃO RETROATIVA DE NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. 



1. A revisão criminal tem cabimento apenas em situações excepcionais, não se prestando como segunda apelação, sendo admitida apenas diante da existência de novos fatos que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante ou flagrante ilegalidade, o que não se evidencia no caso, no qual o agravante pretende a releitura de uma sentença proferida há mais de três décadas com base na atual jurisprudência desta Corte. 



2. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a alteração de entendimento jurisprudencial verificada posteriormente ao trânsito em julgado da condenação não autoriza o ajuizamento de revisão criminal, visando a sua aplicação retroativa, assim como pretendido pela defesa no presente writ, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica." (AgRg no HC n. 750.423/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.). 



3. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 2.034.690/MT, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.)” (eDOC 30, p. 3- 5)



    Quanto à abordagem na via pública, não desconheço a carga de subjetividade que a expressão “fundada suspeita”, autorizadora da busca pessoal, carrega, com margens amplas para arbitrariedade policial.



    Evidentemente, “a fundada suspeita, prevista no art. 244 do CPP, não pode fundar-se em parâmetros unicamente subjetivos, exigindo elementos concretos que indiquem a necessidade da revista, em face do constrangimento que causa. Ausência, no caso, de elementos dessa natureza, que não se pode ter configurado na alegação de que trajava, o paciente, ‘blusão’ suscetível de esconder uma arma, sob risco de referendo a condutas arbitrárias, ofensivas a direitos e garantias individuais e caracterizadoras de abuso de poder”. (HC 81.305, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 22.2.2002)



    Não é verdade que o recorrente foi abordado a partir de critérios subjetivos. Registrou-se que ao “ao avisar a guarnição, as pessoas que estavam no veículo empreenderam fuga, tendo os policiais iniciado perseguição.” (eDOC 7, p. 2) 



    Registrou-se, ainda, que “o réu confessou que era traficante, inclusive, era conhecido e ‘gostava’ de falar que era traficante”. (eDOC 7, p. 2) 



    Com efeito, a Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, contraditório e inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública.



    É dizer: o policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é um dever constitucional.



    Os suspeitos têm direito a um sistema penal democrático e a um processo penal justo, ao tempo em que a sociedade tem direito a viver com tranquilidade nas vias públicas.



    Importante frisar que, conforme inúmeros precedentes desta Corte, é minha posição pessoal a defesa ininterrupta dos direitos fundamentais contra o abuso do poder do Estado, evidenciado no exercício da atividade policial e de persecução penal.



    Nos autos do RHC 207.459, votei, como Relator, para declarar ilícita a prova por violação ao direito ao silêncio e todas as demais derivadas e, com isso, determinar a absolvição da recorrente. O acórdão possui a seguinte ementa:



    Recurso ordinário em habeas corpus. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que denúncia anônima não pode embasar, por si só, medidas invasivas como interceptações telefônicas e buscas e apreensões, devendo, para tanto, ser complementada por diligências investigativas posteriores. 3. A Constituição Federal impõe ao Estado a obrigação de informar ao preso seu direito ao silêncio não apenas no interrogatório formal, mas logo no momento da abordagem, quando recebe voz de prisão por policial, em situação de flagrante delito. 4. Recurso ordinário provido para declarar ilícita a prova por violação ao direito ao silêncio e todas as demais derivadas e, com isso, determinar a absolvição da recorrente.



    Faço o registro apenas para demonstrar que estou, como sempre estive, atento aos abusos do poder do Estado, não encontrados, a meu sentir, no caso dos autos.



    O acórdão proferido pelo STJ está, assim, em conformidade com a recente jurisprudência desta Corte, verbis:



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. 3. A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 5. Alegação de violação a domicílio. Caso concreto. Inocorrência. 6. Agravo improvido. (AgR no RHC 229.514, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 23.10.2023)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente